Tribunal: TJES
Processo: 5000173-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILCE DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000173-62.2023.8.08.0024

Recorrente:
RONILCE DE OLIVEIRA ALVES

Recorrido:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A AUTORA ADQUIRIU PASSAGEM COM DESTINO A SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 01/11/2022, ÀS 23H:30MIN. DEVIDO A MANIFESTAÇÃO NA RODOVIA A VIAGEM FOI CANCELADA, TENDO SIDO REMARCADA PARA O DIA 02/11/22, ÀS 13H:30MIN. RELATA QUE AO CHEGAR NA CIDADE DE LINHARES, DIANTE DE OUTRA MANIFESTAÇÃO, NOTOU QUE O TRAJETO ESTAVA EQUIVOCADO, JÁ QUE O DESTINO FINAL DAQUELA CONDUÇÃO A LEVARIA PARA A CIDADE DE PONTO BELO. DIANTE DA SITUAÇÃO, O MOTORISTA DEIXOU A AUTORA NA RODOVIÁRIA DE SÃO MATEUS ÀS 23:00 HORAS. AO SER INFORMADA QUE A PRÓXIMA CONDUÇÃO PARA A CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA SERIA NO DIA SEGUINTE ÀS 03H:45MIN DA MANHÃ, A AUTORA CONTRATOU UM TÁXI PARA LEVÁ-LA AO SEU DESTINO FINAL. A
SENTENÇA
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM O TÁXI, NO MONTANTE DE R$ 250,00.
RECURSO INTERPOSTO
PELA AUTORA A FIM DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR DA PASSAGEM (R$ 175,64). EM
CONTRARRAZÕES
, A RÉ AFIRMA QUE O EVENTO NÃO PASSOU DE MERO TRANSTORNO, SENDO INSUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRAJETO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR GASTO NA PASSAGEM. DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUPORTE DA EMPRESA RÉ CONSIDERANDO QUE OS SERVIÇOS NÃO FUNCIONAM DURANTE TODA A NOITE, NÃO RESTANDO COMPROVADO QUALQUER APOIO OU LENITIVO A AUTORA QUE NECESSITOU CONTRATAR TRANSPORTE PARTICULAR PARA CONCLUIR SEU TRAJETO, TORNA-SE NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO E REEMBOLSO DE PARTE DA QUANTIA GASTA COM A PASSAGEM.
SENTENÇA REFORMADA
TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 4.000,00 E CONDENAR A EMPRESA RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$ 87,82. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE/AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM PARCELA DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção dos pontos a seguir minudenciados.

Os danos morais são evidentes. O ato da ré gerou a autora sentimento que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, mostrando descaso na prestação de serviços ao consumidor.

Além disso, tratando-se de notória relação de consumo, impõe a inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações autorais. Frise-se que a requerida não produziu nenhuma prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da autora, o que lhe incumbia, razão pela qual considero os fatos devidamente comprovados.

Restou devidamente comprovado o dano material em relação à passagem adquirida para o trajeto de Vitória/ES a São Gabriel da Palha/ES, bem como o fato da autora ter sido deixada em cidade diversa do seu destino final (São Mateus/ES). Nestes termos, entendo que deve ser restituído pelo menos parte do valor da passagem, já que não foi percorrido todo o trecho e, tão pouco, seria possível concluir a viagem, considerando por interrompida a prestação do serviço. Assim, por equidade ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.099/95, a requerida deverá reembolsar a autora metade do valor destinado à passagem de todo trajeto, ou seja, a quantia de R$ 87,82 (oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Passo à análise do pedido de majoração dos danos morais. A autora teve deixou a condução da ré na Cidade de São Mateus/ES, sem assistência material da empresa prestadora de serviços, não havendo que se falar na prestação a contento do contrato de transporte. Nesse sentido, prevê o art. 737, do Código Civil, que
"o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
". Além disso, o mesmo diploma ainda dispõe que
"interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte"
.

Com efeito, não há comprovação de que a requerida tenha cumprido completamente suas obrigações contratuais. Nítido, portanto, o abalo moral sofrido, tendo em vista que a falha na prestação do serviço desbordou daquilo que é razoável, e a empresa não prestou a assistência necessária a autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 1. Insurgência do autor em relação à sentença que fixou danos morais no valor de R$ 2.000,00. 2. Falha na prestação do serviço de transporte rodoviário caracterizada

(estouro de pneu e pane no ônibus), impondo ao autor o atraso de 2 (dois) dias para chegar ao seu destino, inexistindo comprovação de assistência pela ré durante o aguardo pelas trocas dos veículos defeituosos, submetendo os passageiros ao risco de aguardarem no acostamento da rodovia durante a noite. 3. Pretensão recursal que se limita a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais. 4. Valor indenizatório por danos morais que, em razão das peculiaridades do caso concreto – deve ser majorado de R$2.000,00 para R$ 10.000,00,com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003168-21.2022.8.26.0002; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

Com relação ao quantum indenizatório devido, entendo como razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficientes para ressarcir os abalos sofridos, bem como servir de caráter pedagógico à empresa requerida, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença a fim de:

A) Majorar

o dano moral
para ao patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze);

B) Condenar
a parte requerida a
reembolsar
a autora a quantia de
R$ 87,82

(oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
, referente à metade do valor total da passagem, com correção monetária desde a data do desembolso (01/11/2022), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para reformar a sentença e
MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIR À AUTORA METADE DO VALOR GASTO COM A PASSAGEM ADQUIRIDA
,
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)